Tribunal: TJMT
Processo: 1040435-73.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1040435-73.2024.8.11.0002.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRENTE: JADYELLE GEANE DE OLIVEIRAS.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00. A parte recorrente alega que o serviço foi restabelecido e requer a reforma da decisão, com a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica; (ii) estabelecer se os transtornos suportados pela parte autora configuram dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demora de seis meses no atendimento da solicitação para restabelecimento da rede elétrica caracteriza falha na prestação do serviço, especialmente diante da ausência de justificativa plausível por parte da concessionária e da não comprovação da ocorrência de caso fortuito ou força maior.
4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para caracterizar o dever de indenizar.
5. A falha no fornecimento de energia elétrica por período tão prolongado acarreta transtornos significativos e afeta diretamente a dignidade da pessoa, configurando dano moral indenizável.
6. O valor fixado na sentença (R$ 8.000,00) excede os parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes e deve ser reduzido para R$ 4.000,00, conforme jurisprudência da Turma Recursal, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A demora excessiva no restabelecimento do serviço essencial de energia elétrica, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço. 2. A falha na prestação de serviço essencial é apta a gerar dano moral indenizável, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido conforme as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência da Turma Recursal."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 487, I; CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1001254-55.2022.8.11.0028, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 06.03.2023, publ. 10.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040435-73.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JADYELLE GEANE DE OLIVEIRA - CPF: 062.140.901-46 (RECORRIDO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025